Tribunal: TJES
Processo: 0008030-61.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008030-61.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – ART. 41, DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMANTAR - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS 2007 – PARIDADE ENTRE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 41, do Regulamento do Plano de Benefícios de Previdência Complementar contratado, estabelece apenas que o reajuste dos inativos ocorrerá nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora (PETROBRÁS), não garantindo, contudo, a adoção dos mesmos índices. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” proposta por SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, ora Apelada, aduzindo, em síntese, que faz
jus
ao mesmo reajuste concedido aos empregados da PETROBRÁS, por força da disposição inserta no art. 41, do “Regulamento do Plano de Benefícios PETROS”, cumulada com a Resolução n° 32-A, afastando-se o § 3º, da cláusula 3ª, do “Plano de Classificação e Avaliação de Cargos” (PCAC-2007) da PETROBRÁS e se lhe aplicando os mesmos percentuais de reajuste ali concedidos a partir de 01.09.2007.

Pela sentença de fls. 384/386v, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 390/424, pugna pela reforma da sentença vergastada, reiterando, em síntese, a tese jurídica declinada em sua petição inicial

acerca do direito à revisão de sua suplementação de aposentadoria após estabelecido o “Plano de Classificação e Avaliação de Cargos” (PCAC-2007) da PETROBRÁS, fixando nova tabela salarial, bem como o direito à paridade de reajustes, conforme disposto no art. 41, do respectivo regulamento. Subsidiariamente, postula o Apelante sejam reduzidos os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença vergastada.

Contrarrazões às fls. 426v/445v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008030-61.2016.8.08.0035

APELANTE: SEBASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão autoral, incorrera, ou não, em
error

in
judicando
, à luz das provas constantes dos autos.

Cumpre destacar que, muito embora o Apelante insista na tese de que teria havido reajuste salarial em decorrência da implantação do “Plano de Classificação e Avaliação de Cargos” (PCAC-2007) da PETROBRÁS, todas as Colendas Câmaras Cíveis, deste Egrégio Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a matéria, entenderam que o referido plano não implementou efetivo aumento salarial, uma vez que a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” (RMNR) foi aplicada apenas àqueles que faziam
jus
ao benefício, e não a todos os empregados da PETROBRÁS, afastando, derradeiramente, sua aplicação aos inativos, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0026155-47.2015.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO. INCABÍVEL EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O entendimento aquietado deste egrégio TJES proclama que o invocado art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado não garante a paridade de reajustes entre o pessoal da ativa e os aposentados e pensionistas, tendo em vista que há garantia de reajustes na mesma época, seguindo o fator de correção ali determinado.

2. Some-se a isso, que esta Corte de Justiça também já firmou a orientação no sentido de que a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada.

3. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados.”

Neste mesmo sentido são os recentes acórdãos proferidos nos recursos de apelação n°s. 0010491-10.2014.8.08.0024, 0022267-41.2013.8.08.0024 e 0044277-79.2013.8.08.0024, de relatoria, respectivamente, dos Exmos. Srs. Desembargadores Ronaldo Gonçalves de Sousa, Wallace Pandolpho Kieffer e Namyr Carlos de Souza Filho.

Ademais, é também entendimento consolidado, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que “
o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios, não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos
”, na esteira do voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0046410-94.2013.8.08.0024.

Repise-se, portanto, que, como já referido alhures, ao julgar improcedente o pleito autoral, a MMª. Juíza de Direito
a quo
decidiu em consonância com o entendimento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a
quaestio

iuris
ora posta sob julgamento, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho realizado em grau recursal, para 12% (doze por cento) do valor da causa, observando-se, no entanto, que o Apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relato, consignando, no entanto, meu entendimento quanto à impossibilidade de adesão de voto pelo Desembargador Substituto.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.